Tribunal: STF
Processo: RHC 239069
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 821.816/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), assim ementado: 



    PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, POR MEIO DO RECONHECIMENTO DA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO COM CORRÉU. DOSIMETRIA JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DO ARESP N. 1.777.937/DF. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES COM CORRÉU APRECIADA NO HABEAS CORPUS N. 735.385/DF. REITERAÇÃO DE PEDIDOS CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE QUE O AFASTAMENTO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO IMPÕE A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DE DELITO COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Art. 210. Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente (Art. 210 do RISTJ). 



    2. Hipótese em que a impetração pede a equiparação da reprimenda imposta ao paciente a de corréu condenado na mesma ação penal, mas, além de a dosimetria já ter sido objeto de exame em agravo em recurso especial (AREsp n. 1.777.937/DF), o pleito de aplicação de pena idêntica a do corréu também foi exaustivamente analisado no julgamento do Habeas Corpus n. 735.385/DF, estando configurada a reiteração de pedidos. 



    3. Além de inadmissível a presente impetração, já tendo sido a alegação exaustivamente analisada por esta Turma julgadora, não há como reconhecer a identidade de situações do paciente com o corréu, pois, conforme já consignado, diante da falta de identidade de situações, contra a pena do crime de participação em organização criminosa, em relação ao corréu, o Ministério Público não se insurgiu em apelação. Enquanto, em relação ao paciente, além de ter ocorrido recurso do órgão da acusação, o Tribunal logrou fundamentar de maneira clara e suficiente a necessidade de majoração da reprimenda. 



    4. Não há falar na insubsistência do crime de integrar organização criminosa, em razão da superveniência de absolvição do crime de lavagem de dinheiro e persistência apenas de crime cuja pena máxima abstratamente cominada não ultrapassa 4 anos. 



    5. Não se deve confundir o crime de participação em organização criminosa com os chamados crimes acessórios ou parasitários, os quais dependem da existência de uma infração penal antecedente para se configurarem (v.g. receptação – artigo 180, CP). O crime do artigo 2º., da Lei do Crime Organizado não depende de nenhuma outra infração antecedente, ele é um “crime principal”, infração penal autônoma. Nem mesmo depende, como já visto, para sua consumação perfeita, do efetivo cometimento de infrações almejadas. Ademais, se estas foram cometidas, ao reverso do caso dos crimes parasitários, não o antecederão, mas o sucederão, ou seja, se há um crime antecedente, será o de organização criminosa e não os demais crimes almejados por ela. Doutrina. 



    6. Habeas corpus denegado, devendo ser cassada a liminar anteriormente deferida. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer seja provido o presente recurso e concedida ordem de Habeas Corpus para que FERNANDO seja absolvido da condenação pelo crime de organização criminosa, em razão da completa ausência de dolo em sua conduta e, subsidiariamente, em homenagem aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização de pena, seja diminuída a pena imposta ao paciente, em razão da participação da organização criminosa, para 3 anos e 6 meses, a ser cumprida no regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Os pedidos ventilados neste Recurso Ordinário Constitucional (absolvição e revisão da pena) já foram enfrentados e rechaçados pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 210646-AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/3/2022) e do HC 223813-AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/2/2023), respectivamente. 



    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente